Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712213-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL KESLEY ALVES TAVARES GOMES RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por RAFAEL KESLEY ALVES TAVARES GOMES contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 48431199): APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. 1. Julga-se prejudicada a tese de inadequação da via eleita, caso os argumentos correlacionados não tenham qualquer pertinência ou relação com o caso concreto. 2. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal. 3. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 4. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário. 5. Preliminar de inadequação da via suscitada em contrarrazões prejudicada. Preliminar de litisconsórcio necessário suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, pela sistemática da repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014